Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0709995-58.2022.8.07.0000 Agravante(s) Rossi Residencial SA e Outros Agravado(s) Erenilda Coutinho Lima Pereira e Outro Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela parte Executada, ora Agravante. Os Agravantes reputam desproporcional a multa moratória fixada com base no contrato por resultar em valor aproximado ao equivalente à aquisição de dois imóveis idênticos ao dos Agravados à época da contratação. Argumentam a necessidade de redução da multa contratual ou que seu termo final seja fixado na data de expedição do habite-se, conforme consta na 16a Cláusula Contratual. Aludem ao Art. 413 do Código Civil e à possibilidade de redução equitativa do valor da multa. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja determinada a redução do valor da multa moratória. Preparo regular ID 34041480. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que em consonância com o determinado no título judicial executado. O Juízo a quo indeferiu a impugnação ofertada pela parte Agravante ao cumprimento provisório de sentença nos seguintes termos: ... Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por ERENILDA COUTINHO LIMA PEREIRA e OUTRO em desfavor de SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e OUTROS, partes devidamente qualificadas. Devidamente intimados, nos termos da decisão de ID 77278153, a parte executada apresentou a impugnação de ID 82748214. Argumenta que não houve o trânsito em julgado da sentença e que a multa fixada se apresenta desproporcional em relação ao valor principal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. A parte exequente se manifestou. É o relatório. Decido. Primeiramente, revogo os efeitos da decisão de ID 81066744, visto que a impugnação foi apresentada tempestivamente. No mérito, entendo que não assiste razão à parte executada. Ao contrário do suscitado pela parte devedora, não se busca nos autos a execução da multa fixada, ainda que haja condenação em tal sentido. No caso, como bem explicado pela parte credora em sua petição inicial do cumprimento de sentença, busca-se o adimplemento apenas da quantia definida no acórdão de multa moratória estipulada contratualmente em razão do atraso na entrega da obra. Esclarecido tal ponto, passo aos demais pontos trazidos pela parte devedora Nos termos do art. 525, §4o do CPC, sempre que o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior a resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora alegou excesso de execução, sem contudo indicar qual o valor devido, e a forma de cálculo utilizada para atingi-lo. Assim, diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte devedora. Como não houve cumprimento voluntário da obrigação, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito e de 10% (dez por cento) de honorários. Fica intimada a parte exequente a trazer planilha atualizada do débito, indicando providência idônea, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. Consta no voto condutor do v. Acórdão executado que, verbis: Neste passo, presente a hipótese de aplicação, em tese, de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pelas próprias rés-apeladas, condicionada à ocorrência de atraso na entrega do imóvel por sua culpa exclusiva[4]. Vejamos o teor: CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA [...] PARÁGRAFO SEGUNDO: se a incorporadora não concluir a obra no prazo estabelecido, após vencer o prazo de tolerância anteriormente avençado e não tendo ocorrido a prorrogação por motivo de força maior ou caso fortuito, pagará ao(s) comprador(es), a título de pena convencional, a importância equivalente a 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia, do que o(s) comprador(es)já tiver(em) efetivamente pago do preço da unidade, exigível até a data da concessão e emissão da “carta de habite-se" Já o termo final da exigibilidade da multa constante da cláusula – até a data da concessão e emissão da “carta de habite-se” - constitui estipulação contratual que exonera a obrigação de indenizar das fornecedoras, o que não encontra guarida no art. 25, caput, do Código consumerista[5]. Portanto, incide a cláusula penal até o cumprimento da obrigação de fazer por parte das rés-apeladas. Lado outro, a cobrança da multa contratual cumulada com indenização por lucros cessantes foi matéria objeto do recente julgamento dos REsp 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 970), pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que fora fixada a seguinte tese jurídica: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Desse modo, existindo cláusula penal que prefixe a indenização, não há cogitar de posterior cumulação com lucros cessantes, em alinho ao entendimento assentado pela Corte Superior, sob pena de enriquecimento indevido. Aliás, do paradigma acima, extrai-se a compreensão dada no voto condutor do Ministro Relator, no sentido de que deve, em regra, prevalecer a cláusula penal moratória convencionada entre as partes, para fins de prefixação dos danos regulares pelo descumprimento do contrato. Confira-se o trecho: Deveras, embora o mais usual seja previsão de incidência de multa por mês de atraso, é inegável que há casos em que a previsão contratual de multa limita-se a um único montante ou percentual para o período de mora (por exemplo, multa de 2% do preço do imóvel, atualizado pelos mesmos índices contratuais), que pode ser insuficiente à reparação integral do dano (lucros cessantes) daquele que apenas aderiu ao contrato, como orienta o princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e os arts. 389, 395 e 403 do CC. Nessa hipótese, em nome da própria preservação da segurança jurídica, à luz do disposto no art. 416 do CC, não parece que ambas as partes da relação contratual possam sempre simplesmente ignorar a cláusula penal moratória convencionada, prefixando os danos regulares do cumprimento imperfeito da obrigação, visto que "a segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres" (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32). A propósito, o Enunciado n. 412 da V Jornada de Direito Civil do CJF preconiza que as diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica subjetiva, tais como supressio, tu quoque, surrectio e venire contra factum proprium, são concreções da boa-fé objetiva. Além disso, o art. 187 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Seguindo esse entendimento, em se tratando, como no presente caso, ainda que de incontroverso contrato de adesão, mas sem demonstração de dano especial, além daqueles regularmente esperados da inadimplência, não poderia a promitente vendedora (incorporadora) simplesmente requerer indenização suplementar àquela estabelecida no instrumento contratual que redigiu. No caso, reputo adequada e suficiente a aplicação da pena convencional, devendo ser afastada a sua cumulação com os lucros cessantes. ... Ante o exposto, a sentença deve ser reformada apenas para condenar as rés ao pagamento:(i) da multa contratual, no valor diário de R$ 482,65, desde o descumprimento do contrato (01.07.2013) até a efetiva entrega do bem; e (ii) da multa por litigância de má-fé equivalente 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, em benefício da parte contrária, a ser liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum. A sentença deve ser reformada ainda para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Portanto, os parâmetros para execução da multa prevista na Cláusula Décima Sexta do contrato já foram definidos no v. Acórdão, sendo inviável sua rediscussão com a finalidade de alterá-los em sede de cumprimento de sentença seja para reduzir a multa contratual ou fixar seu termo final na data de expedição da Carta de Habite-se. Com efeito, o valor diário da multa foi definido pelo Colegiado, bem como o termo inicial e final para seu cômputo, sendo que a alegação de que a multa contratual se mostraria excessiva deveria ter sido feita na fase de conhecimento, porquanto inviável rediscussão da causa em cumprimento de sentença com o objetivo de desconstituir o v. Acórdão. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator